Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do eventual cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento da aquisição originária de imóvel, por usucapião familiar, bem como analisar se a multa fixada pelo Juízo singular, em virtude da alegada interposição de recurso protelatório, deve ser afastada.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando eventuais diligências inúteis, devendo fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 2.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A usucapião consiste no modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 3.1. A posse é o elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado.
4. A usucapião familiar está prevista no art. 1240-A do Código Civil e, para reconhecimento da aludida pretensão, é necessário exercer “por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.
5. No caso em deslinde, observa-se, inicialmente, que a hipótese é de separação de fato e não de abandono do lar. 4.1. Os documentos trazidos a exame evidenciam que o ex-cônjuge mantinha contato com um dos filhos do casal e, inclusive, enviava mensalmente à apelante a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). 4.2. Ademais, o imóvel objeto da demanda não é o único bem pertencente à apelante, tendo as partes adquirido 3 (três) outros imóveis na constância do matrimônio. 4.3. Não foram cumpridos, portanto, os requisitos para o reconhecimento da usucapião familiar.
6. Ao interpor embargos de declaração a ora apelante apenas manifestou sua insurgência em relação ao indeferimento do requerimento de oitiva de testemunha, bem como ao fato de que o pedido formulado em reconvenção foi julgado improcedente. Pretendeu também esclarecer a alegada omissão em relação ao requerimento de concessão de gratuidade de justiça. 5.1. Por certo, a ora recorrente não teve o intuito de atrasar a marcha processual, tampouco houve a produção de prejuízos ao apelado, razão pela qual a multa fixada pelo Juízo singular, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, deve ser afastada.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.